Tribunal: TJMT
Processo: 1002386-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002386-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENILDO NEVES DE SOUZA - CPF: 396.179.801-00 (ADVOGADO), CLEUSA CAMPANA PERES - CPF: 442.210.451-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CERRADO MATO GROSSO CARNES LTDA - CNPJ: 01.876.820/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO CAMPANA PERES - CPF: 323.825.109-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARCIO APARECIDO GUEDES E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA – ÔNUS INCUMBE AO AUTOR, ART. 373, I DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n.o 393, do STJ,
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

2.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade" (AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, art. 373, I do CPC.

4. Recurso desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto por CLEUSA CAMPANA PERES, contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos n.o 0025854-85.2015.8.11.0002, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 136834741 – processo n.o 0025854-85.2015.8.11.0002):

“(...)
Vistos.

Trata-se de Exceção de Pré Executividade apresentada por
CLEUSA PERES RAFAEL
em Ação de Execução Fiscal que lhe move o
Estado de Mato Grosso.

A excipiente apresentou exceção de pré-executividade sob o ID no. 68796660, afirmando a ilegitimidade passiva, portanto, o crédito tributário é inexigível.

O excepto, por sua vez, apresentou contrarrazões em ID no. 117340832, afirmando a necessidade de dilação probatória.

É o relato do necessário. Decido.

1- DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, podem as partes executadas abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista Humberto Theodoro Júnior:

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá argüir a nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução.”

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, sem necessidade de dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução.

2 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A exceção de pré-executividade, em que pese não estar prevista em Lei, é criação doutrinária amplamente aceita na jurisprudência pátria. Contudo, seu cabimento não é indiscriminado e restringe-se às situações em que a matéria arguida seja de ordem pública ou quando for possível a imediata e incontroversa comprovação da alegação da executada, sem a necessidade de dilação probatória.

Verdadeira criação pretoriana, foi inicialmente admitida apenas para aquelas matérias em relação as quais o juiz poderia conhecer de ofício, como as questões de ordem pública. Hoje também é admitida para todas as demais matérias que possam vir a ser examinadas sem necessidade de dilação probatória.

Tal questão já foi inclusive pacificada pelo STJ, tanto que foi editada a Súmula no 393:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

A despeito, colha-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

1400526981 – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ – EXECUTIVIDADE – CONCEITO – REQUISITOS – GARANTIA DO JUÍZO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – 1. A exceção de pré-executividade é uma espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, ou seja, independentemente de embargos do devedor, que é ação de conhecimento incidental à execução, o executado pode promover a sua defesa pedindo a extinção do processo, por falta do preenchimento dos requisitos legais. É uma mitigação ao princípio da concentração da defesa, que rege os embargos do devedor. 2. Há possibilidade de serem argüidas também causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exeqüente (V. G. Pagamento, decadência, prescrição, remissão, anistia etc.) desde que desnecessária qualquer dilação probatória, ou seja, desde que seja de plano, por prova documental inequívoca, comprovada a inviabilidade da execução. 3. Não obstante a vinculação do depósito judicial ao processo administrativo que deu azo à propositura da ação executiva, é certo que o ajuizamento de ação anulatória, mesmo que acompanhada de depósito judicial, não possui o condão de impedir que a fazenda proceda ao lançamento, a fim de evitar a ocorrência de decadência. 4. Restando evidenciada a suficiência do depósito, é de se considerar que a exigibilidade do crédito tributário se encontra suspensa, nos termos do art. 151, II, do CTN, sendo impositiva a suspensão da ação executiva, não havendo que se falar em extinção da execução, sendo descabida, ainda, a pretendida inversão da sucumbência, em razão do caráter incidental da exceção de pré-executividade. 5. O recurso é de ser parcialmente provido, para determinar a suspensão da ação executiva, até o julgamento final da mencionada ação declaratória. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TRF 3a R. – AG 2005.03.00.006195-1 – (228273) – 4a T. – Rel. Juiz Fed. Conv. Manoel Álvares – DJU 29.03.2006 – p. 422) JCTN.151 JCTN.151.II

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393, STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, verifico que a sua pretensão não merece acolhida, porquanto os documentos acostados nos autos pelo recorrente não se mostram suficientes para me convencer, dentro dos limites que a cognição na exceção de pré-executividade permite, da ilegitimidade passiva alegada, nos termos da Súmula 393⁄STJ. 2. Em consonância com o entendimento sumulado, observo que este E. Sodalício já teve oportunidade de se manifestar acerca do tema, reconhecendo que a via estreita da Exceção de Pré Executividade não comporta dilação probatória. 3. Nesta seara, com vistas ao convencimento do magistado, deve o acionista executado promover a cognição exauriente em sede de Embargos à Execução, utilizando-se de todos os meios de prova admitidos em Direito, com vistas a ilidir sua responsabilidade quanto à Dívida Ativa. 4. Nesta seara, com vistas ao convencimento do magistado, deve o acionista executado promover a cognição exauriente em sede de Embargos à Execução, utilizando-se de todos os meios de prova admitidos em Direito, com vistas a ilidir sua responsabilidade quanto à Dívida Ativa. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AI: 09015728420118080000, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 08/05/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2012).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. SUMULA 393 DO STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: ONUS DO EXECUTADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória. 2. No julgamento do Repetitivo REsp n. 1.110.925/SP restou assentado que o conhecimento de matéria em sede de exceção de pré-executividade exige a presença de dois requisitos: que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo magistrado e que a decisão dispense dilação probatória, sendo editada a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Repetitivo REsp 1.120.295/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX), consolidou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o crédito tributário constitui-se na data do vencimento do crédito tributário declarado, mas não pago, ou na data da entrega da declaração, o que for posterior. A partir de tal entendimento, foi editada a Súmula no 436 do STJ ("A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco."). 4. No caso concreto, afigura-se inviável o incidente oposto, pois a alegação de prescrição dos créditos tributários não foi demonstrada de plano. Para acolhimento da alegação de prescrição torna-se imprescindível a analise do processo administrativo fiscal, com objetivo de verificar as datas das entregas das declarações, bem como a inocorrência de causas suspensivas da exigibilidade ou interruptivas da prescrição. 5. O ônus da juntada do processo administrativo fiscal, quando imprescindível para o deslinde da controvérsia, é do Executado. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.580.219/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016; AgRg no REsp 1.523.774/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015. 6. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento. (TRF-2 - AG: 00063906620154020000 RJ 0006390-66.2015.4.02.0000, Relator: FABIOLA UTZIG HASELOF, Data de Julgamento: 15/02/2018, 4a TURMA ESPECIALIZADA).

Portanto, é pacífico na jurisprudência que as alegações deduzidas incidentalmente por meio do referido expediente excepcional devem vir acompanhadas de prova robusta providenciada pelo devedor, uma vez que não se admite instrução probatória nos próprios autos da Ação de Execução.

No caso em tela, a excipiente alega ilegitimidade passiva, contudo, observando os documentos trazidos aos autos, não vislumbro qualquer documento probatório que demonstre os fatos alegados, motivo pela qual, vislumbro que tal matéria é devida de análise somente em Embargos, tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória para que pudesse ser analisada.

Sobre a necessidade de dilação probatória, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu:

48480953 - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
O objeto da exceção de pré- executividade, sendo esta modalidade excepcional de oposição do executado, se limita aos pressupostos processuais e condições da ação, bem como à liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, aferíveis de plano, afigurando-se, a impugnação ao cumprimento da sentença, a via adequada para a discussão acerca da inexigibilidade do título sob alegações cuja comprovação demanda dilação probatória.
(TJ-DF; Rec 2013.00.2.001527-2; Ac. 657.421; Segunda Turma Cível; Rela Desa Carmelita Brasil; DJDFTE 04/03/2013; Pág. 102)

3 – DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE

Assim sendo, é importante consignar que a exceção de pré-executividade somente é de ser acolhida se se verificar nulidade que deve ser declarada até mesmo
ex

officio
, no entanto, não é o caso quando a matéria de defesa é típica de ser arguida em sede de embargos do devedor, conforme no caso ora analisado.

Ademais, compulsando os autos, vislumbro a existência de parcelamento realizado pela excipiente, de modo a renunciar todas as objeções sejam elas administrativas, ou judiciais, conforme se averigua em ID no. 126877908 (fl. 2).

Sobre o tema, o art. 3o da Lei no 6.830/80, corroborado pelo disposto no art. 204 do CTN, estabelece que “a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo da parte executada ou de terceiro, a quem aproveite.

Isto significa que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor e não tendo o embargante demonstrado qualquer ilegalidade ou erro na emissão da certidão, a sua inconformidade não permite a sua nulidade.

Ante o exposto e tudo o que mais dos autos,
REJEITO
a exceção de pré-executividade oposta nos autos.

Determino o prosseguimento da execução. Transitada em julgado, abra-se vistas ao exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

CUIABÁ, 12 de dezembro de 2023.

Juiz(a) de Direito”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, ao argumento de que “
(...)Conforme sobejamente demonstrado a executada, ora Agravante é mais uma vítima da sanha arrecadadora do Estado de Mato Grosso. Vamos aos fatos. Primeiro o nome da Agravante no processo de origem está errado. Lá consta o nome de casada. Ela já se divorciou a muito tempo”.

Salienta que
“(...)Conforme já foi explicado na Exceção de Pré-executividade Dona Cleusa, a executada foi vítima de fraude por parte de seu irmão CLAUDIO CAMPANA PERES. Ele alterou a razão social de uma empresa BAIXADA na Receita Federal (PERES & PERES) para CERRADO MATO GROSSO CARNES e lesou o Fisco Estadual. A Agravante, Dona Cleusa, nada tem a ver com o débito, por isso deve ser excluída do polo passivo da execução”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)a) A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

b) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, revisando a decisão agravada, com fim de determinar a ilegitimidade passiva da executada e a consequente EXCLUSÂO do seu nome da ação de execução 0025854-85.2015.8.11.0002(...)”.

Sem contrarrazões (ID. 210173174).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
contra decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da execução fiscal n.o 0025854-85.2015.8.11.0002, rejeitou a exceção de pré-executividade.

De acordo com o processo de origem n.o 0025854-85.2015.8.11.0002, verifica-se que o

ESTADO DE MATO GROSSO, MT,

ajuizou, em 1
4.12.2015
, a ação de execução fiscal em desfavor de PERES & PERES LTDA ME e dos co-responsáveis CLEUSA PERES RAFAEL e CLAUDIO CAMPANA PERES, visando a satisfação do crédito tributário inscrito na CDA n.o 20154947, cujo valor alcançava, a importância de
R$ 102.711,16 (cento e dois mil e setecentos e onze reais e dezesseis centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 85637349 – pág. 11), tendo a recorrente apresentando exceção de pré-executividade (ID. ID. 85637349 – pág. 59/72), que foi rejeitada (ID. 136834741 – proc. 0025854-85.2015.8.11.0002).

Em face da decisão, a parte executada, interpôs o presente agravo de instrumento, que teve sua liminar indeferida (ID. 202719345).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício,
desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.o 393, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título, e que se evidencie
ao simples exame da prova pré-constituída.

Consideram-se matérias de ordem pública, aquelas que necessitam ser examinadas em momento anterior aos atos constritivos, e incluem as condições da ação e os pressupostos processuais.

Outrossim, mesmo em análise de matéria cognoscível de ofício, não pode ensejar dilação probatória.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.

1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.

2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade" (AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a discussão exigia o exame de provas, não sendo possível concluir pela quitação alegada apenas com base na análise dos comprovantes de pagamento juntados. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de elementos fáticos, o que é vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.155.170/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.)”

A propósito é a jurisprudência deste E. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANTO À CUMULAÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA COM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Embora a exceção seja instrumento apto a veicular a discussão de qualquer matéria entendida como de ordem pública, a jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual essas matérias, mesmo de ordem pública, não podem ensejar dilação probatória, porque incabível no procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz.

A leitura da Exceção de Pré-Executividade confirma que a via adotada pelo Agravante não se revela apropriada, porquanto a matéria arguida, referente à ausência do título, deveria ter sido objeto de embargos à execução, vez que demanda instrução probatória exauriente dos fundamentos em que alicerçada.

O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, o que importaria na vedada supressão de instância.

(N.U 1015092-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)”.

Além disso, como cediço, os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário, de modo que, o Estado não tem o ônus de provar que seus atos são legais, cabendo àquele que opõe exceção de pré-executividade, destinatário do ato, o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.

Corroborado a isso, o artigo 3.o, da Lei n.o 6.830/1980 (LEF) dispõe que:
“a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”,
bem como, o artigo 204 do Código Tributário Nacional:
A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída”.

Ademais, o Código de Processo Civil prevê que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, vejamos o art. 373, I:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”

A respeito, cito a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DE CITAÇÃO – AFASTADAS - NULIDADE CDA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 2o DA LEI No 6.830/80 E 202 DO CTN - CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IPTU – TRANSCURSO DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO DO JUÍZO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS TRIBUTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros (REsp 1648430/SP). 2.
A CDA é dotada de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo. 3. “Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, não há que se falar em nulidade
.” (...) (TJ-MT - AI: 10079223420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020). 4. “Somente no caso de ter sido a dívida apurada em procedimento administrativo é que deve ser indicado na Certidão da Dívida Ativa o número do procedimento de que se originar o crédito, o que não se verifica na hipótese de tributo de lançamento direto, que ocorre de ofício, sendo desnecessária, em regra, a instauração de processo administrativo para notificação do contribuinte.” (...) (TJ-MT 10026058420218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021). 5. “Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para o seu vencimento. 3. Não sendo possível aferir a data do vencimento do tributo, o prazo da prescrição quinquenal passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo.” (...) (TJ-MT - AC: 00340561720048110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 10/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020. 6 – Decorrido o lustro prescricional de parte dos créditos tributários, a prescrição deve ser reconhecida parcialmente. 7. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido. (N.U 0005853-11.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021).

Outrossim, ao julgar o recurso paradigma REsp. 1104900, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, no sentido de que quando constar o nome do sócio como corresponsável na CDA, supõe-se que houve a apuração no procedimento administrativo de uma das hipóteses previstas no artigo 135, do CTN, o que acarreta a ele o ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto, vejamos o que dispõe o Tema 103 do STJ:

“Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.

Nesse viés, é o entendimento deste e. Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO – NÃO CONFIGURADA – REGULARIDADE DA CDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ‘a CDA é dotada de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo. 3. “Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, não há que se falar em nulidade.” (...) (TJ-MT - AI: 10079223420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020).Decisão mantida. Agravo desprovido. (N.U 1024623-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA - NOME DA SÓCIA EM CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DA PESSOA NATURAL - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - NULIDADE CONSTATADA - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA CDA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO QUE FIGURA NA CERTIDÃO. 1. Os artigos 9o e 10 do CPC consagraram o princípio da não surpresa, vedando que seja prolatada decisão contra qualquer das partes sem sua prévia oitiva, daí decorrendo a nulidade daquela que extingue a execução fiscal em relação a litisconsorte passivo, sem que a Fazenda Pública tenha sido ouvida previamente.

2. A Certidão da Dívida Ativa que instrui o processo de execução fiscal goza de presunção de legalidade e veracidade, o que torna legítima a figuração de sócio da pessoa jurídica no polo passivo da ação, quando seu nome conste do documento.

3. A emissão da CDA contendo, além da pessoa jurídica devedora da obrigação, os seus sócios, pressupõe a realização do devido procedimento administrativo de lançamento e constituição do crédito tributário, inclusive quanto à caracterização dos atos que ensejam a responsabilidade solidária dos devedores.

4. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada.(N.U 1014333-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)”.

In casu,
ao analisar o executivo fiscal (proc. 0025854-85.2015.8.11.0002), observa-se que, o argumento da agravante é a ilegitimidade de parte.

Assim, ao apresentar a exceção de pré-executividade, a parte agravante deveria juntar as provas pré-constituídas, contudo, a que apresentou é insuficiente, o que enseja a necessidade de dilação probatória, para averiguação da existência ou não da hipótese de ilegitimidade passiva, pois a via escolhida possui cognição sumária.

E, como já mencionado e pacificado, não cabe dilação probatória em sede de objeção de pré-executividade.

Dessa forma, conclui-se que a questão não é estritamente de direito e envolve aspectos fáticos-probatórios, assim, a insuficiência de documentação não ilide a presunção de legalidade dos atos administrativos e de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa que milita em favor da Fazenda Pública Estadual, o que impossibilita o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024